Tribunal: TJES
Processo: 5001517-66.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-66.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JOAO BONIFACIO DELA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS NÃO COMPROVADO. INVALIDADE DO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. ART. 282, §7º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória na qual busca o autor anular procedimento de suspensão do direito de dirigir de nº 2023-TP7KS sob o argumento da prescrição/decadência e anular a penalidade de multa decorrente do AIT nº CI00024484.

Aduziu o autor que não recebeu notificação de penalidade, considerando que os AR’s encaminhados a sua residência retornaram como “não procurado” e “endereço insuficiente", sendo irregular sua notificação via edital.

Ainda, alega que, a contar do prazo do edital, o início da contagem do prazo prescricional para notificá-lo de eventual PSDD ocorreu em 07/07/2023. Contudo, o DETRAN o notificou apenas em 24/01/2024, ou seja, 201 dias depois, desrespeitando o prazo legal máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

i. DECLARAR
a nulidade do auto de infração de trânsito (AIT) nº CI00024484 e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) nº 2023-TP7KS, em razão do cerceamento de defesa e da decadência do direito de punir da Administração Pública, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

ii. DETERMINAR
ao DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES a restituição do valor de R$ 3.184,74 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), pago em 16/04/2024. Sobre o valor principal incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do efetivo prejuízo (16/04/2024) até o efetivo pagamento.

iii. DETERMINAR
ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES que promova o cancelamento definitivo do PSDD nº 2023-TP7KS e o imediato desbloqueio da CNH do autor, devendo a presente sentença servir como ofício para o seu cumprimento.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a parte recorrida interpôs recurso inominado, requerente a reforma da r. sentença, sob a alegação de ausência de decadência ou prescrição e sustentando notificação válida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Adentrando ao mérito, tenho que a controvérsia cinge-se em averiguar eventual ocorrência de decadência do direito de aplicar PSDD em prejuízo do condutor e eventual ilegalidade na notificação do condutor a respeito do auto de infração e penalidade.

Após detida análise do caderno processual, entendo não haver razões para a reforma da sentença. Isso porque de fato vislumbro que o endereço do recorrido permaneceu sendo aquele informado no sistema, de modo que a culpa pela não notificação do autor não se deu porque este se recusou a receber o documento ou se mudou de endereço sem alertar o órgão público, mas por desídia do próprio correio, que não diligenciou corretamente no endereço do autor.

Ademais, quanto ao argumento de ausência de prescrição, por supostamente ter se iniciado o prazo prescricional em 20/08/2023, entendo que o referido prazo não fora comprovado.

Por outro lado, o recorrido demonstrou que o fim do prazo para interposição de eventual recurso em face da penalidade seria o dia 06/07/2023, razão pela qual, tal qual o juízo
a quo
,
reconheço essa data como o início da contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a notificação a respeito de eventual aplicação de PSDD.

Corroboro com o entendimento exarado em sentença tanto a respeito da ilegalidade nas notificações de autuação e penalidade, que não foram realizadas de forma correta e obstaram o contraditório, quanto do decurso do prazo decadencial caso fosse contado o prazo da notificação por edital. Nesse sentido, extraio os seguintes trechos da r.
decisium
:

“[...]
As decisões mais recentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo têm consolidado o entendimento de que a devolução de um AR com a observação “não procurado” não é suficiente para legitimar a notificação por edital.

De acordo com a jurisprudência, essa situação sugere a ausência de cobertura postal na área, e não a desatualização do endereço por parte do cidadão, exigindo-se que a Administração Pública esgote todas as tentativas de notificação pessoal antes de recorrer ao edital, o que não foi demonstrado nos autos. A inobservância desse procedimento configura um vício insanável, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e tornando o ato administrativo nulo. [...]

[...] O auto de infração em questão (nº CI00024484), lavrado em 15/01/2023, teve sua instância administrativa de penalidade concluída, tendo a data limite para recurso sido em 03/07/2023 (ID 51818478 - Pág. 1). A notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-TP7KS) só foi emitida em 24/01/2024. O lapso temporal de 205 (duzentos e cinco) dias entre as datas é superior ao prazo de 180 dias previsto em lei
. Ademais, tem-se que a contagem do prazo não se inicia a partir da “remessa SIT”, mas sim da conclusão do processo da penalidade que deu causa ao PSDD.

A inobservância do prazo legal implica a decadência do direito de a Administração Pública aplicar a respectiva penalidade, conforme o art. 282, § 7º, do CTB. A tese da parte requerida, de que o prazo só se iniciou na "Remessa SIT" em 20/08/2023, é refutada pela jurisprudência dos Tribunais. [...]”

Isto posto, a parcial procedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelos próprios fundamentos constantes em sentença, acrescidos da fundamentação adicional ora apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos adicionais ora apresentado. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas deixo de condenar ao pagamento de custas processuais, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)